Tribunal: CARF
Processo: 10925.000152/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.000152/2011-03
ACÓRDÃO
1402-007.004 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
INEXATIDÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO E CORREÇÃO
Acolhem-se os embargos de declaração para, com efeitos infringentes,
afastar a obscuridade constatada e o erro material apontado, retificar a
decisão embargada e negar provimento ao recurso voluntário.
INEXATIDÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO E CORREÇÃO
Confirmado que o valor em discussão já foi anteriormente reconhecido
pelo Despacho Decisório da unidade de origem da RFB, cabe negar
provimento ao recurso voluntário a fim de evitar duplicidade de
deferimento do pedido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e, com
efeitos infringentes, dar provimento aos presentes Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 1402-006.226, de 17/11/2022, da 1a Seção de Julgamento/4a
Câmara/2a Turma Ordinária, negando consequentemente provimento ao recurso voluntário,
tendo em vista que o montante do direito creditório reconhecido na decisão acima já havia sido
deferido pela unidade de origem no Despacho Decisório no 41, de 13/05/2011, da
DRF/Joaçaba/SC.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.004 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000152/2011-03
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.004 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000152/2011-03
3
RELATÓRIO
Trata-se de análise dos embargos de declaração interpostos pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN) em face do Acórdão no 1402-006.028, de 08/12/2021, da 1a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO. ERROS MATERIAIS. SANEAMENTO E CORREÇÃO.
Acolhem-se os embargos de declaração para, com efeitos infringentes,
afastar a omissão e dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório comprovado a título de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2005 (Ex/2006).
Decisão assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e,
com efeitos infringentes, dar provimento parcial aos presentes Embargos de
Declaração opostos pela embargante em face do Acórdão no 1402-004.887,
de 11 de agosto de 2020 (fls. 420/423), desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção, reconhecendo o direito creditório de R$ 683.385,96 a título de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 (Ex/2006), homologando as
compensações a ele vinculadas até o limite do direito aqui reconhecido.
(Destacou-se).
Os Embargos de Declaração (fls. 459/461) foram resumidos no Despacho de
Admissibilidade prévia na forma abaixo (fls. 465/466):

(...)
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.004 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000152/2011-03
4

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.004 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000152/2011-03
5
VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes Embargos de Declaração quando
da análise prévia acerca de sua admissibilidade
Na origem, o crédito buscado refere-se a saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2005, que monta a R$ 907.423,09, conforme DIPJ apresentada pela interessada. No
entanto, este crédito foi reduzido para R$ 683.385,96, por conta de autuação sofrida pela
contribuinte em ação da RFB.
Foi nessa linha a decisão que gerou o acórdão embargado.
Veja-se (fls. 454/455):
“Em resumo, embora no ano-calendário de 2004 não tenha havido lançamento de
ofício relativamente ao IRPJ (conforme corretamente apontado pela embargante)
não é menos verdade que na composição do saldo negativo do referido ano,
posteriormente aproveitado pela embargante no AC/2005, há valores de períodos
anteriores (2001 a 2003) que sofreram alterações e afetaram o AC/2004 e, via de
consequência, o saldo negativo do de 2005, conforme detalhadamente exposto nas
duas peças fiscais acima reproduzidas.
Dizendo de modo mais visível, se o SN de 2004 tem dentro de sua composição
montantes de períodos anteriores e que foram alterados pela ação fiscal realizada
em desfavor da contribuinte e estes mesmos valores, ainda que parcialmente, foram
aproveitados em 2005 pela embargante, logicamente devem ser depurados de
forma a se chegar ao efetivo importe do saldo negativo.
No caso, concretamente, conforme detalhadamente relatado pela Autoridade
Tributária (peças acima reproduzidas) o saldo negativo de 2005 a ser chancelado é
de R$ 683.385,96 e não R$ 907.423,09 como buscado pela embargante.
Impende esclarecer que estes ajustes já levam em conta a aplicação do PN COSIT
no 2 (atualmente consolidado na Súmula CARF no 177) e que o valor reconhecido a
menor não tem relação com eventual desconsideração do Parecer, mas, sim, com
ajustes que atingiram montantes de períodos anteriores e que foram utilizados pela
embargante na composição do saldo negativo de 2005, assunto exaustivamente
tratado e demonstrado neste voto”.
Para concluir:
“Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer e, com efeitos
infringentes, dar provimento parcial aos presentes Embargos de Declaração
opostos pela embargante em face do Acórdão no 1402-004.887, de 11 de agosto de
2020 (fls. 420/423), desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, reconhecendo o
direito creditório de R$ 683.385,96 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005 (Ex/2006), homologando as compensações a ele vinculadas até
o limite do direito aqui reconhecido”.
Entretanto, como dissertado nos ED, tal montante já foi objeto de deferimento
pelo Despacho Decisório n° 441 - DRF/JOA (fls. 173/179), verbis:
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.004 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000152/2011-03
6

Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.004 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000152/2011-03
7

(...)

(...)

Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.004 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000152/2011-03
8

Então, induvidosamente, o direito creditório reconhecido na origem, mediante
DD, foi R$ 683.385,96, montante este que o acórdão embargado também apurou (“Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e, com efeitos infringentes, dar provimento
parcial aos presentes Embargos de Declaração opostos pela embargante em face do Acórdão no 1402-
004.887, de 11 de agosto de 2020 (fls. 420/423), desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, reconhecendo
o direito creditório de R$ 683.385,96 a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005
(Ex/2006), homologando as compensações a ele vinculadas até o limite do direito aqui reconhecido”).
Ocorre que, sem mais delongas e desnecessidade de outras explicações, este
valor JÁ FOI RECONHECIDO pela unidade de origem, através o DD no 441, de 13 de maio de 2011 e
reconhecê-lo, novamente, como fez o acórdão embargado, levaria à sua duplicação.
Então pelo exposto, os ED devem ser acolhidos e providos, com efeitos
infringentes, para corrigir o equívoco e sanar a obscuridade presente o aresto.
Consequentemente, a ementa igualmente deverá ser retificada para constar
como improvido o recurso voluntário e ser assim redigida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO. ERROS MATERIAIS. SANEAMENTO E CORREÇÃO.
Acolhem-se os embargos de declaração para, com efeitos infringentes,
afastar a omissão e negar provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer e, com efeitos
infringentes, DAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.004 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.000152/2011-03
9
Nacional em face do Acórdão no 1402-006.226, de 17/11/2022, da 1a Seção de Julgamento/4a
Câmara/2a Turma Ordinária, negando consequentemente provimento ao recurso voluntário,
tendo em vista que o montante do direito creditório reconhecido na decisão acima já havia sido
deferido pela unidade de origem no Despacho Decisório no 41, de 13/05/2011, da
DRF/Joaçaba/SC.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 476
DF CARF MF
Original